Tribunal: TJDFT
Processo: 0704483-04.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INACOLHIDA. DEFEITO NO PRODUTO. ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL. VERIFICADO. APELAÇÃO PRINCIPAL PROVIDA PARCIALMENTE. APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA.
1. O art. 1.010 do CPC, trata do princípio da dialeticidade e elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação. Dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. No caso em análise, não se vislumbra a presença do vício formal a impedir o conhecimento do recurso. A simples leitura das razões recursais permite concluir que o objetivo do apelante é a reforma da decisão e não se pode dizer que a peça recursal não combate adequadamente a sentença e deduz pedido claro para sua alteração. PRELIMINAR REJEITADA.
2. A impugnação à concessão da gratuidade de justiça concedida a uma das partes deve apresentar elementos que infirmem a hipossuficiência econômica verificada. No caso, mostra-se a genérica a impugnação à gratuidade judiciária apresentada pela apelante, a quem competia trazer o mínimo de indício e prova que modifique a conclusão do julgador, já que nada acrescentou aos autos sobe a situação financeira atual da recorrida. PRELIMINAR REJEITADA.
3. O dano moral, em qualquer situação, deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa, e proporcional ao dano causado.
4. O apelante/autor caiu da escada e dessa queda resultou um corte profundo acima de seu tornozelo esquerdo, com perda de sangue e dores intensas no ferimento e na região lombar. Outrossim, o apelante/autor buscou solucionar o impasse na via extrajudicial por diversas vezes, contudo, sem obter êxito.
5. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, impõe-se majoração da verba compensatória, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que bem atende às peculiaridades do caso concreto.
6. A quantia revela-se coerente e razoável, pois atende ao caráter compensatório da medida e, ao mesmo tempo, é suficiente para desestimular os ofensores, sem sobrecarregá-los excessivamente, haja vista sua capacidade econômica.
7. A redação do artigo 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele.
8. Em Juízo a apelante deixou de juntar o laudo técnico destinado a avaliar a existência de eventuais defeitos do produto. O autor/apelado comprovou a existência de defeito na escada, nesse passo, cabia ao réu comprovar os fatos negativos da pretensão do autor.
9. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO PRINCIPAL PROVIDA PARCIALMENTE. APELAÇÃO ADESIVA DESPROVIDA.